Tribunal: TJES
Processo: 5020201-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020201-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELY CORREA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL DA CONSUMIDORA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DIABÓLICA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão interlocutória proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A agravante sustenta a existência de relação de consumo, sua hipossuficiência técnica e econômica diante da instituição financeira, bem como a impossibilidade de produzir prova contábil complexa sem acesso aos registros sistêmicos e documentos internos do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor da consumidora em ação revisional de contrato bancário, diante da hipossuficiência técnica e informacional e da verossimilhança das alegações deduzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373 do CPC admite a redistribuição do ônus da prova tanto nas hipóteses legalmente previstas, como a inversão disciplinada pelo art. 6º, VIII, do CDC, quanto pela teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A agravante demonstra vulnerabilidade socioeconômica por perceber renda modesta como auxiliar de serviços gerais, circunstância corroborada pelos documentos acostados aos autos.

A consumidora não possui meios técnicos, operacionais ou informacionais para auditar os cálculos internos, algoritmos de juros e critérios matemáticos utilizados pela instituição financeira, caracterizando hipossuficiência técnica em relação ao banco.

A instituição financeira detém exclusividade sobre os registros sistêmicos e históricos de evolução da dívida, possuindo maior facilidade para produzir a prova controvertida.

Exigir da consumidora a comprovação de lançamentos e fórmulas contábeis internas sem a colaboração processual do banco configura imposição de prova diabólica, incompatível com o contraditório, a ampla defesa e o acesso efetivo à jurisdição.

A inversão do ônus da prova constitui medida adequada para reequilibrar a relação processual e assegurar igualdade substancial entre os litigantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova em relações de consumo exige a demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações.

A hipossuficiência técnica e informacional da consumidora frente à instituição financeira autoriza a redistribuição dinâmica do ônus probatório.

A exigência de produção de prova contábil complexa sem acesso aos documentos e registros internos do banco caracteriza prova diabólica.

A distribuição dinâmica do ônus da prova visa assegurar equilíbrio processual e efetividade ao contraditório nas demandas consumeristas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme
sumariamente
relatado, c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo/a
tivo, por meio do qual pretende
SUELY CORREA

(
Id.
17168843 – Pág. 1), ver reformada a decisão interlocutória
(Id. 17168844, pág. 122)

que, em sede de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora.

Em suas razões recursais
a agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, atraindo a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
estarem presentes os requisitos estabelecidos pela legislação consumerista para atribuição do benefício, consubstanciados na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica e informacional;
(iii)
que aufere renda modesta de um salário mínimo exercendo o labor de auxiliar de serviços gerais, militando contra instituição financeira de grande porte, sendo a sua vulnerabilidade presumida; e
(iv)
que exigir que a consumidora produza prova pericial contábil complexa sem ter acesso aos documentos e registros sistêmicos em poder exclusivo do banco equivale a impor-lhe uma prova diabólica, impossível ou excessivamente difícil de ser produzida.

Em decisão liminar proferida por esta Relatoria
(Id.
17280368
)
, foi deferido o efeito suspensivo/ativo, sustando a eficácia da decisão agravada, para determinar a inversão do ônus da prova em favor da agravante.

Sem contrarrazões da parte agravada.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do agravo de instrumento interposto e passo ao exame do mérito.

Segundo se depreende, trata-se na origem de ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por
Suely Correa
em desfavor do
Banco Safra S.A.
, objetivando a revisão de encargos contratuais e tarifas reputados abusivos.

Após
o prosseguimento regular do feito
, foi proferida decisão
saneadora
na qual
o juízo
a quo

indeferiu o pedido de
inversão do ônus da prova,
fundamentando que
“A despeito da nítida relação de consumo entre as partes, não vislumbro a hipossuficiência probatória necessária à inversão do ônus da prova...”
.

Cinge-se a controvérsia a aferir o acerto do pronunciamento de primeiro grau que negou a inversão do ônus probatório, devendo-se examinar a presença da hipossuficiência da consumidora ou a verossimilhança de suas alegações.

De acordo com a regra ordinária estabelecida no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consistindo esse ônus na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo julgador.

Contudo, há no ordenamento jurídico a possibilidade de se redistribuir este ônus probatório, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6º, inciso VIII, do CDC, c/c art. 373, § 1º, primeira parte, do CPC/2015), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, § 1º, segunda parte, do Código de Processo Civil, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória
1
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil,
“contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral: a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. Precedente.”
(REsp n. 1.831.257/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019, STJ).

No caso, observa-se que a agravante é pessoa física vulnerável, que aufere proventos módicos trabalhando sob regime de carteira assinada na função de auxiliar de serviços gerais, litigando contra uma instituição financeira de grande porte. A documentação acostada aos autos — incluindo demonstrativo de pagamento (pág. 34) e declaração de hipossuficiência (pág. 37) — corrobora integralmente a fragilidade socioeconômica da recorrente.

Sob a perspectiva
estritamente técnica
, evidencia-se que a consumidora não detém meios informacionais, operacionais ou logísticos para auditar, decifrar ou comprovar os algoritmos internos de juros e os critérios matemáticos aplicados diretamente nos sistemas eletrônicos da instituição bancária demandada,
revelando-se nítida a sua hipossuficiência técnica frente à instituição financeira demandada.

Ademais, exigir da parte hipossuficiente a demonstração cabal de lançamentos e fórmulas contábeis internas sem a devida colaboração processual do réu — detentor exclusivo do histórico de evolução da dívida — equivaleria a impor-lhe a produção de autêntica
prova diabólica
, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e do amplo acesso à jurisdição.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a atribuição dinâmica do encargo probatório é o instrumento adequado para reequilibrar a relação de forças e garantir a igualdade substancial entre os litigantes.

À
luz do exposto
,
sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
,
a fim de reformar
a decisão agravada,
para

deferir
o pedido de
inversão do ônus da prova
.

É como voto
.

1
“Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. Precedentes.” (REsp n. 1.985.499/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)